Tribunal: TJMT
Processo: 1018493-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018493-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - EPP - CNPJ: 73.452.922/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DE PENHORA. POSTERIOR EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O MESMO BEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL UTILIZADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. ENCARGOS MORATÓRIOS MUNICIPAIS. TAXA SELIC COMO TETO, E NÃO COMO ÍNDICE DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda para cobrança de créditos de ISSQN, taxa de licenciamento, multas e reparcelamentos dos exercícios de 2013 a 2016, rejeitou a prescrição intercorrente e determinou a avaliação do imóvel penhorado. A agravante requereu a extinção da execução, o levantamento da penhora e o reconhecimento do excesso de execução e da impenhorabilidade do imóvel utilizado em sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante do lapso transcorrido entre o requerimento de penhora e a efetiva constrição do imóvel; (ii) estabelecer se o imóvel utilizado pela pessoa jurídica em sua atividade econômica é impenhorável; e (iii) determinar se os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal podem superar o percentual adotado pela União para seus créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

4.

A mera apresentação de requerimento de penhora não interrompe a prescrição intercorrente, mas a efetiva constrição patrimonial faz retroagir seus efeitos interruptivos à data do protocolo da petição tempestiva que indicou o bem posteriormente penhorado.

5.

O Município requereu, em 05/07/2019, a penhora do imóvel matriculado sob o nº 12.607, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional, e a constrição efetivada em 04/06/2025 recaiu sobre o mesmo bem, razão pela qual os efeitos interruptivos retroagem ao primeiro requerimento frutífero.

6.

A demora no cumprimento da ordem judicial de penhora não caracteriza inércia da Fazenda Pública quando o exequente indica bem certo e determinado, obtém o deferimento da medida e reitera os pedidos destinados à sua efetivação.

7.

A utilização do imóvel na atividade econômica da pessoa jurídica não determina, por si só, sua impenhorabilidade, pois a incidência do art. 833, V, do Código de Processo Civil exige prova pré-constituída de que o bem é indispensável à continuidade da empresa.

8.

A exceção de pré-executividade não admite a dilação probatória necessária para apurar a destinação efetiva do imóvel, sua imprescindibilidade à atividade empresarial e os impactos concretos da penhora.

9.

A competência dos Municípios para estabelecer índices de correção monetária e juros de mora submete-se à competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, o que impede a fixação de encargos superiores aos aplicados aos créditos tributários federais.

10.

A Taxa SELIC constitui teto para a soma da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre créditos tributários municipais, sem impor aos Municípios a adoção obrigatória desse índice, desde que os parâmetros escolhidos não ultrapassem o limite federal.

11.

A pendência de julgamento do Tema nº 1.217 da repercussão geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos, não impede a aplicação analógica aos Municípios da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.062.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A efetiva penhora faz retroagir seus efeitos interruptivos à data do requerimento tempestivo que individualizou o mesmo bem posteriormente constrito. 2. A demora imputável ao aparato judicial não caracteriza inércia da Fazenda Pública quando o exequente promove tempestivamente as medidas destinadas à constrição patrimonial. 3. O imóvel utilizado por pessoa jurídica somente é impenhorável quando prova pré-constituída demonstra sua indispensabilidade à continuidade da atividade empresarial. 4. Os Municípios podem definir os índices de atualização de seus créditos tributários, desde que a soma da correção monetária e dos juros de mora não supere o percentual aplicado pela União aos tributos federais. 5. A Taxa SELIC atua como limite máximo dos encargos tributários municipais, e não como índice de adoção obrigatória.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VI, e 24, I; CPC, arts. 833, V, 924, V, e 926; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078/SP, Tema nº 1.062 da repercussão geral, Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571 dos recursos repetitivos; TJMT, AI nº 1035022-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJe 30.01.2026; TJMT, AI nº 1037634-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJe 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica, Barbosa do Nascimento & Antonelli Ltda - EPP, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0010835-35.2017.8.11.0013, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e determinou a avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a Fazenda Pública permaneceu inerte por período superior ao lapso de 1 (um) ano de suspensão acrescido de 5 (cinco) anos de prescrição, conforme entendimento consolidado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Expõe que o marco inicial da contagem se deu em 2018, quando houve ciência da inexistência de bens penhoráveis, e que a constrição efetivada apenas em 2025 teria ocorrido após a consumação da prescrição.

Assevera, ainda, a existência de excesso de execução, em razão da aplicação de índices superiores à Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, bem como a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem essencial à atividade empresarial.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecia da ocorrência da prescrição intercorrente e seja extinta a Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando o imediato levantamento da penhora incidente sobre o imóvel.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido.

O Município de Pontes e Lacerda apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a
pessoa jurídica, Barbosa do Nascimento & Antonelli Ltda - EPP, insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0010835-35.2017.8.11.0013, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e determinou a avaliação do imóvel penhorado.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda em 16/11/2017, em face de Barbosa do Nascimento & Antonelli Ltda. – EPP, objetivando a cobrança de créditos tributários relativos a ISSQN, taxa de licenciamento, multas e reparcelamentos dos exercícios de 2013 a 2016, representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 490/2017, 491/2017 e 492/2017, atribuindo à causa o valor de R$ 126.997,03.

Na data do ajuizamento, foi proferido o despacho inicial, sendo a Executada citada em 06/12/2017. Em 14/02/2018, apresentou exceção de pré-executividade e, em 16/10/2018, foi intimada a se pronunciar sobre a impugnação oferecida pelo Município. Certificado o decurso do prazo em 18/02/2019, o incidente foi rejeitado pelo Juízo de origem em 27/02/2019.

Em 05/07/2019, o Município indicou à constrição o imóvel matriculado sob o n.º 12.607 e requereu sua avaliação. A medida foi acolhida em 15/07/2019, com a determinação de expedição do respectivo mandado.

Posteriormente, em 06/03/2020, o ente municipal comunicou que a devedora havia firmado termo de confissão de dívida e parcelado o débito em 24 prestações, das quais apenas a primeira foi adimplida. Diante do descumprimento do ajuste, postulou a retomada dos atos executivos, com o cumprimento da constrição já autorizada e posterior manifestação sobre eventual leilão judicial. O pleito foi deferido em 01/06/2020.

Em 20/07/2020, o Exequente reiterou a necessidade de cumprimento da ordem, providência autorizada no dia seguinte. Após a digitalização dos autos, ocorrida em 07/10/2020, informou, em 11/02/2021, que a devedora demonstrara interesse na quitação do débito, razão pela qual solicitou a suspensão do feito por seis meses.

Frustrada a tentativa de composição, o Município requereu, em 11/10/2024, a retomada do processo e a expedição de novo mandado referente ao imóvel da matrícula n.º 12.607. A providência foi deferida em 11/11/2024 e resultou na efetiva penhora do bem em 04/06/2025, conforme o auto juntado aos autos.

Em 20/06/2025, a Executada apresentou nova exceção de pré-executividade, na qual reiterou questionamentos acerca da validade e da exigibilidade dos créditos tributários, bem como impugnou a constrição incidente sobre o imóvel.

O Município apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a inadequação da via eleita, a preclusão e a existência de coisa julgada quanto às matérias anteriormente examinadas, além de destacar que a Executada havia confessado os débitos e aderido a parcelamentos posteriormente rescindidos.

Após manifestação da Executada, o Juízo singular, em decisão proferida em 10/02/2026, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender inexistente nulidade manifesta, excesso de execução demonstrado de plano ou prova suficiente da impenhorabilidade do bem. Na mesma oportunidade, determinou que as partes se manifestassem acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

O Município defendeu a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o processo permaneceu suspenso durante a tramitação de recurso interposto pela própria Executada e de que o registro da penhora do imóvel interrompeu o prazo prescricional.

A Executada, por sua vez, sustentou que teria transcorrido período superior a seis anos sem a localização de bens ou a efetivação de constrição patrimonial útil, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção da execução fiscal, o levantamento da penhora e a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 23/04/2026, o Juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Consignou que o processo permaneceu suspenso entre 2018 e dezembro de 2019, em razão da tramitação do recurso interposto pela Executada, e que, após o encerramento dessa suspensão, o prazo de um ano previsto no artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980 teria se encerrado em dezembro de 2020, iniciando-se, então, o prazo prescricional de cinco anos.

Assentou que a penhora do imóvel foi registrada em agosto de 2025, antes do término do prazo prescricional, previsto para dezembro daquele ano, circunstância que teria interrompido a prescrição. Acrescentou que a suspensão convencionada pelas partes em 2021 também repercutiria na contagem do prazo.

Ao final, determinou o prosseguimento da execução e a realização da avaliação do imóvel objeto da matrícula n.º 12.607.

Contra essa decisão, a Executada interpôs o Agravo de Instrumento em exame.

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como a procedência das alegações de excesso de execução e de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.º 12.607 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda em 16/11/2017, com o objetivo de cobrar créditos tributários relativos a ISSQN, taxa de licenciamento, multas e reparcelamentos referentes aos exercícios de 2013 a 2016, representados pelas Certidões de Dívida Ativa n.os 490/2017, 491/2017 e 492/2017, no valor originário de R$ 126.997,03.

A Executada foi regularmente citada em 06/12/2017 para pagar o débito ou garantir a execução. Em 30/01/2018, certificou-se que não houve pagamento, oferecimento de bens à penhora ou manifestação da devedora.

Em 14/02/2018, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual questionou a validade das Certidões de Dívida Ativa e a exigibilidade dos créditos tributários.

Após a apresentação de impugnação pelo Município e o regular processamento do incidente, a exceção de pré-executividade foi rejeitada em 27/02/2019. A decisão foi impugnada mediante Agravo de Instrumento, ao qual a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal negou provimento em julgamento realizado em 17/12/2019.

Antes disso, em 05/07/2019, o Município requereu expressamente a penhora e a avaliação do imóvel objeto da matrícula n.º 12.607 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem em 15/07/2019, com determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Em 06/03/2020, o Município informou que a Executada havia celebrado termo de confissão de dívida e parcelado o débito fiscal em 24 prestações, das quais somente a primeira foi paga. Em razão do inadimplemento das parcelas restantes, requereu o prosseguimento da execução e a efetivação da penhora anteriormente determinada.

O pedido foi deferido em 01/06/2020. Posteriormente, em 20/07/2020, o Exequente reiterou o pedido de cumprimento da medida constritiva, o que foi novamente deferido em 21/07/2020.

Após a digitalização dos autos, o Município informou, em 11/02/2021, o interesse da Executada em quitar o débito e requereu a suspensão do processo por seis meses, com a finalidade de viabilizar tentativa de composição.

Em 11/10/2024, frustrada a tentativa de regularização, o Município requereu o prosseguimento da execução, com nova expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel objeto da matrícula n.º 12.607.

O pedido foi deferido em 11/11/2024 e a penhora foi efetivamente realizada em 04/06/2025, conforme o respectivo auto de penhora, com posterior registro da constrição na matrícula do imóvel.

Em 20/06/2025, a Executada apresentou nova exceção de pré-executividade, na qual reiterou questionamentos acerca da validade e exigibilidade dos créditos, alegou excesso de execução e sustentou a impenhorabilidade do imóvel.

O Município impugnou o incidente, defendendo a inadequação da via eleita, a preclusão das matérias anteriormente decididas, a regularidade do débito e a validade da penhora.

Em decisão proferida em 10/02/2026, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, por considerar inexistente nulidade manifesta, excesso de execução demonstrado de plano ou prova suficiente da impenhorabilidade do imóvel. Na mesma oportunidade, determinou a manifestação das partes acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Após as manifestações, o Juízo singular, em 23/04/2026, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

Pois bem.

O artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980 estabelece que, não sendo localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz suspenderá o curso da execução fiscal, período durante o qual não correrá o prazo prescricional.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, cujo prazo será aquele aplicável à natureza do crédito executado, que, no caso de crédito tributário, é de cinco anos.

A interpretação do referido dispositivo foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos e vinculado aos Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571.

Na terceira tese firmada naquele julgamento, a Corte Superior assentou que a mera apresentação de petição requerendo a realização de penhora não é suficiente, isoladamente, para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

Estabeleceu-se, contudo, que, quando o requerimento for formulado dentro do período correspondente ao ano de suspensão acrescido do prazo prescricional aplicável e, posteriormente, resultar na efetiva penhora do bem, a interrupção da prescrição retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Portanto, não é indispensável que o cumprimento material da penhora ocorra dentro do prazo total de seis anos. Exige-se que o requerimento apto a resultar na efetiva constrição seja apresentado dentro desse período, ainda que a providência judicial venha a ser concretizada posteriormente.

No caso concreto, mesmo que se adote a data de 30/01/2018 como marco inicial, por constituir a interpretação mais favorável à Agravante, o prazo de suspensão automática de um ano se encerraria em 30/01/2019.

A partir de então, iniciar-se-ia o prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final ocorreria em 30/01/2024.

Todavia, em 05/07/2019, portanto, pouco mais de cinco meses após o início da contagem do prazo quinquenal e muito antes de seu término, o Município requereu especificamente a penhora e a avaliação do imóvel objeto da matrícula n.º 12.607.

O pedido foi deferido em 15/07/2019 e, embora a medida somente tenha sido concretizada em 04/06/2025, a penhora recaiu exatamente sobre o mesmo imóvel individualizado pelo Exequente no requerimento formulado em 2019.

Não se trata, portanto, de providência nova ou de localização posterior de patrimônio distinto, mas da efetivação da medida constritiva requerida tempestivamente e reiterada pelo Município em 06/03/2020, 20/07/2020 e 11/10/2024.

A circunstância de a penhora ter sido materializada após o termo final que resultaria da simples soma do período de suspensão com o prazo prescricional não conduz ao reconhecimento da prescrição, pois a providência requerida em 05/07/2019 revelou-se efetivamente frutífera.

Nos termos da tese firmada no REsp n.º 1.340.553/RS, os efeitos interruptivos da constrição realizada em 04/06/2025 retroagem à data do protocolo do primeiro requerimento específico de penhora, isto é, a 05/07/2019.

Desse modo, a efetiva constrição patrimonial interrompeu a prescrição intercorrente retroativamente à data em que a medida foi requerida, quando ainda não havia transcorrido o prazo quinquenal.

A demora verificada entre o deferimento da penhora, ocorrido em 15/07/2019, e seu efetivo cumprimento, em 04/06/2025, não pode ser atribuída ao Município, que indicou bem certo e determinado, obteve decisão favorável e reiterou o pedido de cumprimento da ordem judicial.

Não há, assim, inércia da Fazenda Pública capaz de justificar a extinção da execução fiscal.

Por essa razão, mostra-se desnecessário examinar se a tramitação do Agravo de Instrumento interposto contra a primeira decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ou a suspensão processual requerida em 2021 também repercutiram na contagem do prazo prescricional. Ainda que tais períodos sejam integralmente considerados na contagem, a prescrição intercorrente permanece afastada em razão da retroação dos efeitos da penhora ao requerimento frutífero apresentado em 05/07/2019.

Igualmente não merece acolhimento a tese de impenhorabilidade.

A circunstância de o imóvel ser o único bem pertencente à pessoa jurídica ou de ser utilizado no exercício de sua atividade econômica não lhe confere, por si só, proteção absoluta contra a penhora.

A Agravante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que o imóvel seja indispensável à continuidade da atividade empresarial ou que sua constrição inviabilize o funcionamento da empresa.

A apuração da efetiva destinação do bem, de sua imprescindibilidade à atividade econômica e dos impactos concretos da penhora exige dilação probatória, incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Ademais, a proteção prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil não alcança automaticamente todo imóvel utilizado por pessoa jurídica, exigindo-se a demonstração concreta de que o bem se enquadra na hipótese legal de impenhorabilidade, circunstância não comprovada nos autos.

Dos critérios de atualização

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

A
ratio decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa selic. Aplicação do tema 1.062 do stf aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa nºs 17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A ratio decidendi do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1º, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional aplicável, como a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1037634-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do agravante, relativa à aplicação da taxa SELIC ao índice de correção da CDA que lastreia a execução fiscal, de modo que o valor ali contido deverá ser readequado, nos termos do Tema 1062/STF.

Assim, ausentes elementos capazes de afastar a exigibilidade do crédito ou a validade da constrição, deve ser mantida a decisão recorrida.

Forte nessas razões, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026